Tribunal: TJMT
Processo: 1018015-22.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018015-22.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DIJALMA RODRIGUES SANTOS JUNIOR - CPF: 035.696.251-25 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 1018015-22.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CÁCERES

IMPETRANTE :- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE :- DIJALMA RODRIGUES SANTOS JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – PRISÃO EM FLAGRANTE – CONVERSÃO EM PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1)
NULIDADE DA PRISÃO – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA – INEXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO – FALTA DE EXAME DE CORPO DE DELITO
“AD CAUTELAM”
– INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE – PERÍODO EXCEPCIONAL – SUPERVENIÊNCIA DE PRISÃO PREVENTIVA – NOVO TÍTULO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – 2)
DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
– NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA
–
PACIENTE QUE OSTENTA EXECUTIVO DE PENA EM SUA FOLHA DE ANTECEDENTES E OUTROS PROCEDIMENTOS CRIMINAIS – 3)
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1) Embora não tenha sido realizada audiência de custódia para conversão da prisão em flagrante em preventiva, vislumbra-se que o magistrado da origem declinou os motivos para o excepcional proceder, de modo que não há qualquer ilegalidade na medida conversiva, porquanto as disposições contidas na Recomendação 62 do CNJ não são impositivas, ao passo que não é exigível a prévia intimação da defesa ou a existência, nos autos, de laudo de exame de corpo de delito do conduzido para que haja a conversão de sua prisão em preventiva, mormente quando há evidente necessidade da privação de liberdade a fim de salvaguardar a ordem pública.

2) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, especialmente a fim de evitar a reiteração delitiva, visto que o paciente possui instaurado contra si um processo executivo de pena, além de diversos outros procedimentos criminais, ao passo que, demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

3) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Odonias França de Oliveira, em favor de
Dijalma Rodrigues Santos Junior
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de prisão em flagrante no 1004879-37.2020.8.11.0006 - Código 11548758.

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 157, § 2o, II, do Código Penal, sendo a prisão convertida em preventiva. No entanto, alega que não houve prévio contraditório e defesa, bem como não aportou aos autos o pertinente laudo de exame de corpo de delito.

Aduz que requerido o relaxamento da prisão, o pedido foi indeferido, mas reitera que “
a falta de contraditório e defesa prévios à impugnada decisão de conversão de pré-cautelar em preventiva constitui mácula insuperável dela
” (sic).

Afirma que o Código de Processo Penal, ao tratar, especificamente, da oportunidade em que se decidirá sobre eventual imposição de prisão preventiva, em seu art. 310, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019, exige que essa decisão seja proferida em audiência, assegurados o contraditório e a defesa, ao impor a obrigatoriedade da participação do Ministério Público e da Defesa.

Prossegue afirmando que a Recomendação 62 do CNJ é no sentido que, no caso de suspensão das audiências de custódia, deverá ser colhida “manifestação do membro do Ministério Público e, em seguida, da defesa técnica, previamente à análise do magistrado sobre a prisão processual”, ao passo que, na ausência de realização de audiência de custódia, a validade do ato prisional, igualmente, pressupõe contraditório e defesa.

Por outro lado, sustenta ser inafastável o direito da pessoa presa à submissão ao exame de corpo de delito
ad cautelam
, visando, especialmente, comprovar as condições da pessoa apresentada à autoridade policial, assim como, apontar ao Delegado de Polícia que a pessoa a ser autuada está em condições físicas e mentais de ser recolhida em cela de unidade policial e, posteriormente, em unidade do sistema prisional.

Por fim, aduz que “
Mais recentemente, com a edição da Recomendação n. 68/2020, o CNJ deixou claro que a realização de completo e pormenorizado exame de corpo de delito ad cautelam na pessoa presa é condição de validade de qualquer ato prisional realizado no contexto de suspensão das audiências de custódia
” (sic).

Em conclusão, afirma ser ilegal a prisão cautelar imposta sem prévio contraditório e defesa e, ainda, sem aporte aos autos de laudo de exame de corpo de delito
ad cautelam
, ao passo que deve ser relaxada.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja relaxada a prisão do paciente; e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

Requer, outrossim, a
intimação da Defensoria Pública de Segunda Instância, de todas as decisões proferidas no presente
writ
, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar Federal 80/1994 e do art. 5o da Lei Complementar Estadual 146/2003.

O pleito liminar foi indeferido (Id.
55552496
) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id.
56461998
).

O
parecer,
da lavra da Dra.
Julieta do Nascimento Souza
(Id.
58337496
), Procuradora
de Justiça, é pela
denegação da ordem.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de setembro de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020